Tribunal: STF
Processo: AI 150480
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
Para verificar-se o acerto da decisão recorrida, é
necessário o exame do conjunto fático-probatório, inviável em sede
extraordinária, incidindo o óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.